Tribunal: TJSP
Processo: 1027244-78.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Empréstimo consignado - Cartão de crédito consignado – Sentença que reconheceu a contratação fraudulenta do empréstimo consignado, com margem consignável não solicitado - Banco réu que conforma-se com a declaração de nulidade do negócio jurídico – Ponto que fez coisa julgada – Recurso da autora buscando a indenização por dano moral e inversão dos encargos

Ementa:

CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Empréstimo consignado - Cartão de crédito consignado – Sentença que reconheceu a contratação fraudulenta do empréstimo consignado, com margem consignável não solicitado - Banco réu que conforma-se com a declaração de nulidade do negócio jurídico – Ponto que fez coisa julgada – Recurso da autora buscando a indenização por dano moral e inversão dos encargos sucumbenciais - Dano moral - Inocorrência – Autora não teve descontos sobre o benefício previdenciário – Hipótese da fraude na contratação do empréstimo consignado releva mero dissabor – Sucumbência integral da autora como definido na sentença - beneficiária da justiça gratuita - Concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade da parte pelo pagamento dos honorários de sucumbência, mas suspende sua exigibilidade, por força de expressa disposição legal Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, 11, do CPC.
Recurso desprovido.